Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-02.2022.8.11.0023
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000683-02.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JOSE LEANDRO RESES COSTA - CPF: 703.557.682-75 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1000683-02.2022.8.11.0023

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo
/MT

Recorrente(s):

Vivo S.A

Recorrida(s):

Jose Leandro Reses Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de Setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As faturas telefônicas são da cidade de Altamira/PA, terra natal do Recorrido, e no ano de 2017, foi contratado pelo IBGE como recenseador na referida cidade, foi juntado relatório de chamadas originadas/recebidas, bem como consta que houve pagamento de algumas faturas, que comprova satisfatoriamente a existência de relação jurídica.

Constatada a inadimplência do consumidor, não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
,
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para:
a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao débito objeto desta lide, no importe de
R$
200,06 (duzentos reais e seis centavos), referente ao CONTRATO: 0352615752
, procedendo a ré a
EXCLUSÃO
definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, sob pena de pagamento de multa diária para o caso de descumprimento desta determinação judicial, que desde já fixo em R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
b) CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
”.
Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A Recorrida alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
no valor de

R$ 200,06
com Data da Inclusão

no dia

04/07/2019
uma vez que Alega desconhece a origem do mesmo.

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que a Recorrida contratou o serviço de linha móvel n°
(93) 99131-5593
, realizou alguns pagamentos de faturas, mas, sem qualquer justificativa, deixou de realizar o pagamento das demais faturas, fato que ocasionou a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Verifica-se que o Recorrido é natural de Altamira/PA, mesma cidade do endereço das faturas telefônicas, bem como, que em consulta pela internet verifico que no ano de 2017 foi contratado como recenseador do IBGE, na referida cidade.

Foram juntados pela Reclamada extensos relatório de chamada, telas de sistema, bem como nas razões recursais foi juntado áudio, onde o autor confirmou seus dados pessoais como (nome completo, CPF, data de nascimento, nome da genitora, endereço e e-mail), que comprova a contratação dos serviços de telefonia,

Deste modo, restando devidamente comprovada à origem da obrigação e constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022